Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DATA DO DESEMBOLSO. PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Art. 485, inc. IV, CPC.).
2. Na hipótese em que não é possível alcançar a exata correção do valor devido, em razão da ausência de documentos que comprovem a data do efetivo desembolso dos valores cobrados, inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.